Tribunal: TJPA
Processo: 0867401-83.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867401-83.2023.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA CUNHA FRANCA, CARLOS BENEDITO FRANCA DE ARAUJO, DANIELY DO SOCORRO FRANCA DE ARAUJO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES PREVIDENCIÁRIOS DEPOSITADOS APÓS O ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS, julgou improcedente o pedido de restituição de valores previdenciários depositados após o falecimento da beneficiária, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos réus, a ausência de prova de enriquecimento ilícito e condenando a parte autora por litigância de má-fé. O recorrente sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação adequada do pedido de quebra de sigilo bancário destinado à apuração da destinação dos valores creditados após o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção da prova requerida; (ii) estabelecer se é cabível a quebra de sigilo bancário para apuração da destinação dos valores depositados após o falecimento da beneficiária; (iii) determinar a legitimidade passiva do espólio e dos herdeiros em ação de ressarcimento fundada em eventual enriquecimento sem causa; e (iv) verificar a presença dos requisitos para decretação de indisponibilidade de bens e para condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide exige que a causa esteja suficientemente instruída, sendo incompatível com a improcedência do pedido fundada justamente na ausência de prova cuja produção foi oportunamente requerida pela parte autora.

O indeferimento da produção de prova indispensável à demonstração dos fatos constitutivos do direito, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, caracteriza cerceamento de defesa.

A quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional, mas mostra-se adequada e proporcional quando há indícios objetivos de depósito de valores públicos após o óbito da beneficiária e dúvida concreta acerca de sua destinação.

O indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário em sede de tutela de urgência não impede sua reapreciação como medida instrutória necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

O espólio não possui legitimidade passiva para responder por valores depositados após o falecimento da beneficiária, pois eventual obrigação de restituição decorre de enriquecimento sem causa de quem efetivamente tenha auferido vantagem econômica.

Os herdeiros possuem legitimidade passiva para integrar a demanda quando há pertinência subjetiva mínima quanto à eventual movimentação ou percepção dos valores indevidamente creditados, sem prejuízo de posterior exclusão caso ausente comprovação de benefício econômico.

A indisponibilidade de bens exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera existência de crédito público em apuração.

O ajuizamento da ação voltada à apuração da destinação de valores públicos depositados após o óbito da beneficiária não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, ausentes elementos de dolo processual, temeridade ou abuso do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com improcedência do pedido fundada em ausência de prova cuja produção foi regularmente requerida pela parte autora.

A quebra de sigilo bancário pode ser deferida, de forma limitada e proporcional, para apuração da destinação de valores públicos depositados após o óbito da beneficiária.

O espólio não possui legitimidade passiva para responder por valores creditados após o falecimento da titular da conta, por inexistir vínculo jurídico da falecida após a morte.

Os herdeiros possuem legitimidade passiva para apuração de eventual enriquecimento sem causa decorrente da movimentação de valores indevidamente depositados.

A indisponibilidade de bens depende de demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo.

A propositura de ação destinada à apuração de possível dano ao erário não configura litigância de má-fé quando ausentes elementos de dolo ou abuso processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 355, I, e 796. CC, arts. 1º, 2º, 6º, 884 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.761.273/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, REsp nº 1.805.473/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0867401-83.2023.8.14.0301.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

APELADOS:

DANIELY DO SOCORRO FRANCA DE ARAÚJO e CARLOS BENEDITO FRANCA DE ARAÚJO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da
Ação de Ressarcimento ao Erário
ajuizada pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
em face do
Espólio de Maria do Perpétuo Socorro da Cunha França
e dos herdeiros
Carlos Benedito Franca de Araújo
e
Daniely do Socorro Franca de Araújo
.

Na origem, a autarquia previdenciária sustentou que, após o falecimento da beneficiária, ocorrido em 31/07/2018, continuaram a ser depositados valores previdenciários em sua conta bancária até a ciência administrativa do óbito, em 23/08/2018, totalizando o montante atualizado de R$ 10.962,79, razão pela qual requereu o ressarcimento ao erário, além da quebra de sigilo bancário e de medidas constritivas.

A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de interesse de agir, a ilegitimidade passiva dos réus e a insuficiência probatória quanto ao alegado enriquecimento ilícito, condenando, ainda, o autor por litigância de má-fé em 2% do valor da causa, além de honorários advocatícios.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta, em síntese, a existência de cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a quebra de sigilo bancário para identificar o destino dos valores creditados após o óbito da beneficiária, mas o pedido não teria sido apreciado antes do julgamento antecipado da lide. Requer a anulação da sentença, a determinação de quebra de sigilo bancário, a indisponibilidade de bens dos herdeiros e o reconhecimento da legitimidade passiva destes.

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sustentando a ilegitimidade passiva, a ausência de prova de apropriação indevida dos valores e a preclusão quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário, por ter sido anteriormente indeferido em sede de tutela de urgência.

A Procuradoria de Justiça ratifica os termos do recurso de apelação interposto, visando o conhecimento e provimento.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com improcedência do pedido por ausência de prova do enriquecimento ilícito, sem prévia apreciação adequada do pedido de quebra de sigilo bancário formulado para justamente esclarecer o destino dos valores depositados após o óbito da beneficiária.

No caso, a própria sentença reconheceu que o BANPARÁ apenas informou que os valores referentes aos meses de julho e agosto de 2018 foram creditados, sem esclarecer se permaneceram retidos, se foram sacados ou se foram utilizados para amortização de débitos. Ainda assim, julgou improcedente a demanda sob o fundamento de inexistir prova do enriquecimento ilícito e de não haver demonstração de autoria por parte dos herdeiros.

Tal conclusão, contudo, revela contradição processual relevante: se a prova necessária à identificação do destino dos valores dependia de autorização judicial para acesso a informações bancárias, não se mostra adequado extinguir a pretensão com resolução de mérito justamente por ausência da prova cuja produção foi requerida.

Segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No caso concreto, não incide a Súmula 7 do STJ para aferir a pretensão recursal. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se a produção de provas requerida na exordial. (STJ - AgInt no AREsp: 1761273 SC 2020/0241922-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

O julgamento antecipado da lide, embora autorizado pelo art. 355, I, do CPC, pressupõe que a causa esteja suficientemente instruída e que a prova requerida seja efetivamente desnecessária ao deslinde da controvérsia. Não é esse o caso.

A quebra de sigilo bancário, por sua natureza excepcional, deve ser deferida apenas quando presentes elementos mínimos de pertinência e necessidade. Na hipótese, há indicação objetiva de depósito de valores previdenciários após o óbito da beneficiária, bem como dúvida concreta sobre sua destinação. A medida, portanto, mostra-se adequada e proporcional, desde que limitada ao estritamente necessário para apurar a movimentação dos valores depositados após o falecimento.

Também não procede a alegação de preclusão. O indeferimento anterior do pedido em sede de tutela de urgência não impede a reanálise da medida como providência instrutória, sobretudo quando o julgamento de improcedência se fundou exatamente na ausência de prova acerca do destino dos valores.

Quanto à legitimidade passiva, deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do espólio, pois os valores supostamente depositados após o óbito não constituem dívida da falecida, mas eventual enriquecimento sem causa de quem deles tenha se beneficiado, conforme orientação do STJ no REsp 1.805.473/DF:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ . SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. QUANTIA DISPONIBILIZADA PELO ENTE PÚBLICO APÓS O FALECIMENTO DA SERVIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS HERDEIRAS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO . LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . Na hipótese dos autos, o Distrito Federal demandou ação de ressarcimento contra o Espólio de Elisabete Alves de Souza Neves visando à condenação do espólio à restituição dos valores depositados na conta ex-servidora pública, a título de remuneração e de gratificação natalícia, após o seu falecimento. 2. A restituição de quantia recebida indevidamente é um dever de quem se enriqueceu sem causa (art. 884 do CC/2002) . De acordo com as alegações do ente público, a vantagem econômica foi auferida pelas herdeiras da ex-servidora. 3. Pessoas naturais possuem personalidade jurídica entre seu nascimento com vida e o momento de sua morte (arts. 2º c/c 6º, ambos do CC/2002) . A ex-servidora pública não tinha mais personalidade jurídica quando o Distrito Federal depositou a quantia ora pleiteada. 4. Para que se possa ser titular de direitos e obrigações (deveres), necessita-se de personalidade jurídica (art. 1º do CC/2002) . Se a de cujus não tinha mais personalidade, não poderia se tornar titular de deveres. Ademais, o falecimento é causa de vacância do cargo público, de modo não existir mais vínculo jurídico-administrativo entre a administração pública e a servidora após o falecimento dessa. 5. O espólio responde pelas dívidas do falecido (art . 796 do CPC/2015 e 1.997 do CC/2002). Por isso, o espólio não deve responder pelo enriquecimento sem causa das herdeiras que não é atribuível à falecida. 6 . Logo, se o espólio não pode ser vinculado, nem mesmo abstratamente, ao dever de restituir, ele não pode ser considerado parte legítima nesta ação nos termos do art. 17 do CPC/2015. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1805473 DF 2018/0343417-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

Diversamente, os herdeiros podem figurar no polo passivo nesta fase processual, não como responsáveis automáticos pelo ressarcimento, mas como sujeitos em relação aos quais se busca apurar eventual percepção ou movimentação dos valores indevidamente creditados. A legitimidade, neste momento, decorre da pertinência subjetiva mínima indicada na inicial, sem prejuízo de ulterior exclusão ou improcedência, caso não comprovada qualquer participação ou benefício econômico.

Por outro lado, não há elementos suficientes, por ora, para decretar a indisponibilidade de bens dos herdeiros. A medida constritiva exige demonstração concreta de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, não bastando a mera existência de crédito público a apurar. Assim, deve ser indeferida, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo de origem caso surjam elementos concretos após a instrução.

Por consequência, também deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, pois o ajuizamento da ação, diante da existência de valores públicos creditados após o óbito da beneficiária e da necessidade de esclarecimento de sua destinação, não evidencia, por si só, conduta temerária, dolo processual ou abuso do direito de ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para:

anular a sentença recorrida
;

reconhecer a legitimidade passiva dos herdeiros Daniely do Socorro Franca de Araújo e Carlos Benedito Franca de Araújo
, sem prejuízo de posterior reavaliação após a instrução;

manter a ilegitimidade passiva do espólio
;

determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que seja apreciado o pedido de quebra de sigilo bancário de forma limitada e proporcional, especialmente quanto à conta da beneficiária falecida no período posterior ao óbito, bem como quanto às informações estritamente necessárias para identificar eventual saque, transferência, compensação ou destinação dos valores;

indeferir, por ora, a indisponibilidade de bens
, sem prejuízo de nova análise pelo Juízo de origem;

afastar a condenação por litigância de má-fé e os ônus sucumbenciais fixados na sentença
, em razão da anulação do julgado.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/06/2026